Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702844-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por GILMAR PEREIRA DE SOUZA (53 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS, com pedido médico inserido no SISREG III em 05.08.2024, a paciente acometido de ÚLCERA DOS MEMBROS INFERIORES NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE, classificado com risco amarelo, acompanhado na UBS 05 – RECANTO DAS EMAS (ID 66597985 - Pág. 37). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação, porque inexistente risco de vida. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque ultrapassados mais de 100 dias da inserção do pedido no Sistema de Regulação (Enunciado n. 93 - Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça) e também porque sua classificação de risco é amarela, o que recomenda que o atendimento ocorra com brevidade. Deve ser considerado que a continuidade de seu tratamento médico depende da realização dessa mesma consulta e que pacientes de igual classificação de risco aguardam por aproximados 15 meses pare serem atendidos (ID 66597985 - Pág. 44). Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pelo(a) médico(a) assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, forneça CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.